Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO, NEGADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0765271-26.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar que o Distrito Federal proceda a sua remoção para lotação em setor compatível com as atribuições do cargo.
2. Nas razões recursais, alega que ao tomar posse no cargo de “enfermeira-família e comunidade” foi lotada em setor (centro cirúrgico no Hospital Regional de Ceilândia) não compatível com as atribuições do cargo (Atenção Primária à Saúde).
3. Aduz que “a autora não poderia ser lotada em um hospital, pois o cargo para o qual foi nomeada é direcionado à Atenção Primária à Saúde e não uma unidade complexa que é um hospital”.
4. Ressalta “que a lotação da autora não é um ato discricionário da administração pública, frente ao disposto na legislação e ao próprio Edital Normativo do concurso público, o qual faz lei entre às partes e prevê que as atividades da autora seriam executadas na Atenção Primária à Saúde”.
5. Diante disso, pugna pela “concessão de tutela de urgência nos termos do artigo 3o, da Lei no 12.153/2009 e artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para determinar ao réu que promova, de imediato, a remoção da autora do Hospital Regional de Ceilândia para uma Unidade Básica de Saúde”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada.
6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este relator (ID 43187860).
7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
9. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
10. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada nos autos de origem.
11. Demais disso, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.
12. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública.
13. Desse modo, no atual estágio do processo, mostra-se inadmissível a determinação para que o DF altere a lotação da servidora, porquanto a instrução probatória é imprescindível, especialmente na hipótese em que a agravante sustenta a ilegalidade do ato administrativo. É certo, aliás, que o simples fato de a lotação da servidora ser em setor de unidade hospitalar não acarreta a ilegalidade do ato impugnado.
14. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.
15. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
16. Dessarte, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
17. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
18. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.